Tribunal: STF
Processo: ARE 1400643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. O art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e o artigo 202 do CTN, estabelecem diversos requisitos à formação do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, cujos elementos devem ser reproduzidos na CDA, sob pena de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.



    2. Quanto aos títulos executivos (evento 1, OUT2), diferentemente do alegado, observa-se que os créditos em cobrança foram regularmente constituídos, e as Certidões de Dívida Ativa preenchem todos os requisitos legais (art. 2º, § 5º, da Lei nº. 6.830/1980 e art. 202 do CTN). Não se constata, prima facie, no título executivo em tela, irregularidade capaz de comprometer sua liquidez e certeza.



    3. A jurisprudência tem atenuado o rigor de tais normas e aplicado o princípio contido no brocardo “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo), no sentido de que, se a CDA indicar perfeitamente o devedor e especificar a exigência fiscal, apontando os dispositivos legais pertinentes, eventual omissão incapaz de causar prejuízo ao executado não macula o processo (STJ, AgRg no REsp 134907/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 18/12/2012; STJ, AgRg no AREsp 64755/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, DJe 30/03/2012).



    4. Como cediço, o art. 3º da Lei 6.830/80 atribui à CDA presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário. Desse modo, a juntada do processo administrativo que deu causa ao executivo fiscal constitui ônus da executada. Saliente-se, por oportuno, que o processo administrativo é revestido de publicidade e que a apelante não apresentou qualquer impedimento à obtenção das cópias do processo em âmbito administrativo.



    5. No tocante à incidência da taxa SELIC, a eg. Primeira Seção do STJ, ao apreciar o Resp. 1.073.846/SP, Min. LuizFux, DJe de 18.12.2009, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou orientação no sentido de que "aTaxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95". Decerto, a taxa SELIC é a conjugação das perdas inflacionárias com os juros reais, sendo, portanto, indevida sua cumulação com qualquer outro indexador monetário e juros de mora, a partir do período previsto em lei para sua aplicação (1º/01/1996).



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e os artigos 202 e 203, do CTN, estabelecem diversos requisitos à formação do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, cujos elementos devem ser reproduzidos na CDA, sob pena de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.



    Conforme se verifica nos autos de origem, quanto aos títulos executivos (evento 1, OUT2), diferentemente do alegado, observa-se que os créditos em cobrança foram regularmente constituídos, e as Certidões de Dívida Ativa preenchem todos os requisitos legais (art. 2º, § 5º, da Lei nº. 6.830/1980 e art. 202 do CTN). Não se constata, prima facie, no título executivo em tela, irregularidade capaz de comprometer sua liquidez e certeza.



    Ademais, a jurisprudência tem atenuado o rigor de tais normas e aplicado o princípio contido no brocardo “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo), no sentido de que, se a CDA indicar perfeitamente o devedor e especificar a exigência fiscal, apontando os dispositivos legais pertinentes, eventual omissão incapaz de causar prejuízo ao executado não macula o processo (STJ, AgRg no REsp 134907/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 18/12/2012; STJ, AgRg no AREsp 64755/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, DJe 30/03/2012).



    Ainda, como cediço, o art. 3º da Lei 6.830/80 atribui à CDA presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário. Desse modo, a juntada do processo administrativo que deu causa ao executivo fiscal constitui ônus da executada. Saliente-se, por oportuno, que o processo administrativo é revestido de publicidade e que a apelante não apresentou qualquer impedimento à obtenção das cópias do processo em âmbito administrativo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente